Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1009221-54.2018.8.11.0041
Recorrente: AGEMED SAÚDE S. A.
Recorrido: MARIA HELENA BASTOS ORMONO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e AGEMED SAÚDE S. A. (id 57746493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 51124977):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR SUPOSTO CANCELAMENTO DE CONTRATO – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS ANTERIOR COM ATRASO DE DEZ DIAS, PORÉM, QUASE VINTE DIAS ANTES DA NEGATIVA DE COBERTURA – INOBSERVÂNCIA DO ART.13, INCISO II, DA LEI No 9.656/98 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA GESTORA DE BENEFÍCIO – MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART.25 DO CDC – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não obstante a usuária do plano de saúde coletivo atrasar em dez dias o pagamento de mensalidade, se a negativa do procedimento médico se deu vinte dias após a quitação de tal parcela, mediante pagamento de novo boleto com data de vencimento reagendada, descabe falar-se em legitimidade da negativa de cobertura, muito menos em licitude do cancelamento do plano, sobretudo quando não evidenciado o requisito do inciso II do art.13 da Lei no 9.656/98. Apesar de o novo boleto pago ter trazido o nome da administradora do benefício beneficiária contendo abreviatura, se o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a Agência e o Código do Beneficiário são os mesmos dos boletos dos meses anteriores, recai sobre fornecedora a demonstração de que o respectivo valor não entrou em sua conta. Por força da regra do §1o do art.25 do CDC, tanto a operadora do plano de saúde quanto a gestora/administradora do benefício compõem a mesma cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, respondendo solidariamente pela negativa indevida de atendimento, assim como pelos danos dela decorrentes. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo (AgInt no REsp 1.754.140/MG). Muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora – certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de seu plano de saúde, a apelada contribuiu para a ocorrência do dano, devendo seu comportamento ser sopesado no momento do arbitramento do quantum indenizatório, nos termos do parágrafo único do art.944 e do art.945 do CC/2002.-” (TJMT, RAC 1009221-54.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 52304496 foram rejeitados e id 52607473 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 56895995:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – EMBARGOS DA RÉ: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS DA AUTORA: ADUZIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO DE UMA RÉ E NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AO APELO DA OUTRA – ACOLHIMENTO PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ REJEITADOS E ACLARATÓRIOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. De acordo com a interpretação conjunta do art.85, §11, do CPC/15 e da Súmula 326 do STJ, o provimento parcial dos apelos das rés apenas para a redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais não enseja o redimensionamento ou a redistribuição do ônus de sucumbência em sede recursal. “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).” (STJ – AgInt no AREsp 603.130/RS) Logo, se a finalidade do ato processual suprimido – ou seja, a intimação para as contrarrazões ao apelo de uma das rés – foi atingido pela apresentação das contrarrazões, onde a autora/apelada teve a oportunidade de se contrapor ao pleito recursal de redução da verba indenizatória, descabe falar-se em nulidade. Tendo o aresto sido omisso em analisar o pedido de gratuidade da justiça manejado no corpo do apelo, deve tal omissão ser sanada. A declaração pura e simples do interessado não configura prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o juiz se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão da justiça gratuita. À mÍngua de provas hipossuficiência econômica declarada, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade. Não o fazendo, deve-lhe ser negado o benefício da gratuidade, oportunizando-se ao recorrente recolhimento do preparo em prazo assinalado pelo relator, sob pena de deserção.-
A parte Recorrente aduz que a “à luz do artigo 105, III, alínea “c” da Constituição da República e consoante súmula 86 desta Corte, é cabível o presente RECURSO ESPECIAL como meio de alcançar o fim desejado, qual seja, a reforma do acórdão que denegou a gratuidade de justiça da Recorrente.”
Afirma que houve o indeferimento de seguimento do Recurso de apelação por falta de preparo, não observando o pedido de gratuidade de justiça feito no recurso.
Postula pela concessão da Justiça Gratuita, requerendo a dispensa do recolhimento do preparo recursal atinente à Apelação Cível já analisada, asseverando que não possui condições para realizar o pagamento das despesas processuais.
Aponta que há cerceamento de defesa no caso concreto, uma vez que o Magistrado se absteve de analisar os documentos acostados aos autos, afrontando o disposto no artigo 5o, LV da CF.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)AGEMED SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.933.220/0001-01, com sede no município de Joinville/SC, na Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, no 693, Bairro Bucarein, CEP 89202-450, por meio de seu procurador, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1015 do Código de Processo Civil interpor RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO, contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado, nos autos no 1009221-54.2018.8.11.0041 (...)”
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 57891459 e 57909954.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a parte Recorrente nem mesmo apontou qual o dispositivo de Lei supostamente seria violado.
Por fim, cumpre esclarecer que não é possível a análise de suposta afronta aos dispositivos constitucionais por meio do recurso especial, uma vez que se trata de via inadequada para tanto, atraindo o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi